Tribunal: TCU
Processo: 005.623/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Iracema Lima Velame Branco ex-servidora do Tribunal Regional Federal da 1a Região, contra o Acórdão 8.369/2021-TCU-2a Câmara (peça 10), que teve como relator o Excelentíssimo Senhor Ministro Augusto Nardes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto por Iracema Lima Velame Branco (XXX.585.225-XX) contra o Acórdão 8369/2021-TCU-Segunda Câmara , relator o Ministro Augusto Nardes, que julgou ilegal o ato de aposentadoria da recorrente e negou-lhe registro, em razão do percebimento indevido da vantagem de "quintos" decorrentes do exercício de função de oficial de justiça avaliador (FC-05) em desacordo com a legislação de regência, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 48 da Lei no 8.443/1992 e nos arts. 285, caput , e 286, parágrafo único do RI/TCU, conhecer do pedido de reexame para, no mérito negar-lhe provimento; 9.2. dar conhecimento deste acórdão, encaminhando a respectiva cópia, ao TRF 1a Região, e à recorrente, informando-os de que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço virtual https://www.tcu.gov.br/acordaos.